Tribunal: TJSP
Processo: 1042865-71.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1042865-71.2014.8.26.0053 (2) São Paulo Voto no 16.346-D
1
Registro: 2020.0000130183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042865-71.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LEONICE PEREIRA DA CRUZ ROBERTO, MARCO ANTONIO SANTIAGO,
MARIA APARECIDA JANUCCI, MARIA CONCEIÇÃO PATROCINIO
TOLEDO e LUIZ CARLOS FERNANDES, são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042865-71.2014.8.26.0053 -Voto no 16.346
2
Apelação Cível no 1042865-71.2014.8.26.0053
Apelantes: Leonice Pereira da Cruz Roberto, MARCO ANTONIO
SANTIAGO, MARIA APARECIDA JANUCCI, MARIA CONCEIÇÃO
PATROCINIO TOLEDO e LUIZ CARLOS FERNANDES
Apelados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 16.346
Ementa:
Cumprimento
de
sentença.
URV.
Reestruturação de carreira. Fato extintivo ou
modificativo do direito não acobertado pela
coisa julgada. RE no 561.836/RN. Necessidade
de retorno dos autos à origem para liquidação
do julgado, com eventual demonstração de
perdas salariais. Recurso provido.
Trata-se de apelação tirada da r. decisão de fls.
4.428/4.429, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e
julgou extinta a obrigação de fazer, por entender não existir diferença a ser
liquidada em favor dos exequentes, diante da reestruturação da carreira.
O apelo é dos exequentes que visam à inversão do
resultado, argumentando que houve preclusão consumativa no tocante à
reestruturação da carreira e que deve ser perseguida a apuração do
percentual de defasagem de perdas salariais diante da conversão indevida
de URV, em cumprimento ao título executivo (fls. 4.474/4.486).
O recurso foi processado e respondido (fls. 4.492/4.500).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042865-71.2014.8.26.0053 -Voto no 16.346
3
É o relatório.
No V. Acórdão em que se decidiu o mérito (fls. 199/207),
a ação foi julgada procedente para apurar eventuais diferenças salariais
criadas pela errônea conversão da URV.
Dessa forma, a mera ocorrência de reestruturações
salariais nas carreiras não comprova, por si só, a ausência de diferenças
em favor dos autores.
Por outro lado, não se pode acolher a tese ora trazida
pelos apelantes acerca da preclusão consumativa quanto à ocorrência de
reestruturação da carreira, pois o título executivo é eventual, na medida em
que pode restar configurada inexistência de perdas salariais a serem
compensadas, já que a reestruturação da carreira deve ser considerada
porque expressamente ressalvada pelo C. STF no julgamento do RE no
561.836/RN como fato modificativo ou extintivo do direito. Logo, a
consideração à reestruturação não ofende a coisa julgada.
Com esses fundamentos, não pode prevalecer a r.
sentença, naquilo que considerou a inexistência de diferenças diante da
mera reestruturação.
A hipótese soluciona-se com o acolhimento do recurso
para prosseguimento do feito e elaboração de cálculos pelos exequentes,
com eventual demonstração da perda salarial, tudo considerada a
reestruturação
na
carreira,
sem
determinar,
contudo,
qualquer
apostilamento, diante da necessidade de apuração do índice devido.
Pelo exposto, o voto é pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042865-71.2014.8.26.0053 -Voto no 16.346
4